Tribunal: TJSP
Processo: 1019493-91.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Mandado de Segurança – Suspensão do direito de dirigir – Pretensão de exclusão das infrações de trânsito previstas no art. 233 do CTB (deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias) – Admissibilidade – Precedentes – Sentença denegatória da segurança – Provimento do recurso, para o decreto de procedência do "mandamus".